Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSOS ESPECIAL E EXTRARDONÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002432-94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HELIO RODRIGUES
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
O Recorrente, por meio da petição de id 61852470, assevera que não obstante o Juízo a quo tenha deixado de proferir decisão específica sobre o requerimento de justiça gratuita, houve o deferimento tácito do benefício.
Requer, caso não se entenda pelo deferimento tácito do benefício, nem pela suficiência dos elementos já presentes nos autos à comprovação da sua hipossuficiência, nova intimação para que, em tempo hábil, seja juntada a prova referida, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
É a síntese. Decido.
Em que pesem as alegações do Recorrente, consoante a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a omissão do Juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não implica em seu deferimento tácito.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes.
2. ‘Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça’ (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020).
3. ‘A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019).
Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020). (g.n.)
Ante o exposto, indefiro o pleito de id 61852470, e determino que se cumpra a parte final do decisum de id 59284478, a fim de que o Recorrente comprove a concessão da assistência judiciaria gratuita, ou que efetue o preparo recursal referente aos Recursos Especial e Extraordinário interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Após, retornem os autos conclusos para deliberação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII